Tribunal: TJSP
Processo: 1002545-41.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. DESCONTO DE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autor que pretende a condenação da ré à restituição em dobro os valores descontados de sua conta corrente sem autorização, a título de serviços não contratados, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. DESCONTO DE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autor que pretende a condenação da ré à restituição em dobro os valores descontados de sua conta corrente sem autorização, a título de serviços não contratados, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autor que imputa responsabilidade à ré por efetuar os descontos realizados em sua conta corrente. Legitimidade passiva da ré, em tese, configurada. Preliminar afastada. Mérito. Comprovação dos descontos na conta de titularidade do autor. Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura lançada em contrato apresentado pela requerida. Responsabilidade objetiva da ré à devolução dos valores indevidamente descontados. Descontos de má-fé e sem qualquer justificativa plausível. Forma dobrada devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente do elemento volitivo. Entendimento expressado no Informativo no 803 do E. STJ. Termo inicial dos juros de mora. Juros de mora incidentes a partir do início dos descontos indevidos, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes. Correção de ofício que não configura reformatio in pejus ou provimento jurisdicional extra petita. Aplicação de juros que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes. Danos morais. Requerente com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua conta corrente. Existência de diversos processos fundados na mesma cobrança indevida. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Danos morais devidos. Quantum indenizatório fixado em patamares razoáveis, não comportando redução no caso concreto. Recurso não provido, com alteração de ofício do termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização material.